Tribunal: TJDFT
Processo: 0737393-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737393-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR NUNES DE AMORIM, V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALDIR NUNES DE AMORIM, V.R.; ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA e PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no mandado de segurança no 0708550-14.2023.8.07.0018, em que foi indeferida a liminar por eles requerida, consistente na suspensão da eficácia das Intimações Demolitória e Interditória descritas como F-0491-495910-OEU (processo 00020.00035017/2023- 19) e F-0562-772604-AEU (sem processo administrativo correlato), ambas da Secretaria do Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, até o julgamento final da Ação Popular no 0007123-09.2012.8.07.0018. Alegam que os atos administrativos impugnados por meio do mandado de segurança não decorrem do poder de polícia inerente ao Ente Público, tendo sido motivados no cumprimento da sentença condenatória proferida na ação popular no 0007123-09.2012.8.07.0018, na qual foi reconhecida a nulidade do alvará de construção que respaldou a edificação pelos agravantes em área pública, e que ainda não transitou em julgado. Sustentam haver nulidade do processo administrativo no qual exaradas as ordens de demolição e interdição (no 00020.00035017/2023-19). Requerem a concessão da medida de urgência, a fim que se suspenda o cumprimento das intimações de demolição e interdição. Preparo recolhido (ID Num. 51017923). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida na decisão de ID Num. 51084016, contra a qual foram opostos embargos de declaração (ID Num. 51516383), os quais foram desprovidos (ID Num. 51662312), e interposto agravo interno (ID Num. 52049280), em razão do que, vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Em consulta ao PJe de 1a Instância, constato a prolação de sentença de mérito, denegatória da ordem no mandado de segurança, com fundamento nos artigos 14, da Lei no 12.016/2009, e 487, I, do CPC. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, bem como o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP